Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO REALIZADO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, houve a quitação dos débitos discutidos no cumprimento de sentença de origem, mediante emissão de ações da pessoa jurídica e subscrição em nome dos credores, conforme autorizado no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, a decisão homologatória do plano de recuperação judicial resulta em novação dos débitos e ocasiona a extinção de todas as execuções aviadas em face o devedor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.